Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-38.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002000-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELLINGTON FARIAS TOSTI - CPF: 024.695.811-17 (RECORRENTE), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002000-38.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wellington Farias Tosti

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO PARA EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO QUE PREVÊ QUE O PAGAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO OCORRERÁ POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Não há que falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira que não encaminha boleto para pagamento da fatura do cartão de crédito se há previsão contratual que o pagamento ocorrerá mediante débito automático em conta corrente.

Se não houve pagamento da dívida na data do vencimento, é devida a cobrança de encargos de juros e multa de acordo com os termos estipulados em contrato, assim, não há como declarar exorbitante o valor cobrado sem restar comprovado que esta cobrança se encontra em desacordo com o pactuado entre as partes.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1)
determinar
que a parte requerida, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, providencie o recalculo do saldo devedor, tendo como base os critérios contratuais e as condições retificadas por esta sentença,
retificando
inclusive o valor da negativação e
emitindo
novo boleto para pagamento, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00;

2)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais e materiais; e

3)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé.”

O Reclamante alega que após ter seu limite reduzido e o cartão bloqueado, não conseguiu emitir o boleto para pagamento da fatura do seu cartão de crédito no valor de R$ 283,69, com vencimento em 01.06.2020, e em razão deste fato, seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito por valor exorbitante no importe de R$ 1214,96.

Sustenta que tentou solucionar o problema de maneira administrativa requerendo por diversas vezes o envio do boleto para pagamento, mas a reclamada apenas lhe informava que a única forma de pagamento seria por meio de transferência bancária, contudo, afirma que não possuía interesse em manter a sua conta ativa junto a “NEXT”, tendo interesse tão somente no pagamento do valor em aberto para posterior solicitação de cancelamento, mas não obteve êxito, razão pela qual, ingressou com a presente ação pleiteando pela emissão do boleto no valor correspondente ao débito em aberto a época dos fatos, com pedido de exclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a instituição financeira aduz que não cometeu qualquer ato ilícito ao efetuar a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, visto que o próprio autor confirma que não efetuou o pagamento da fatura do cartão de crédito

Pois bem.

No caso dos autos, o Reclamante ajuizou a presente ação indenizatória contra a Reclamada, em razão de ter seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito por débito além da dívida contraída por ele, bem como pelo fato de não ter tido auxílio da empresa reclamada para que lhe fosse encaminhado o boleto para pagamento da fatura em aberto, visto que não possuía interesse em movimentar a sua conta corrente da “
NEXT
”.

Verifico que conforme o contrato de adesão que foi juntado pelo próprio reclamante no ID 106131595, consta a informação de que o pagamento referente ao cartão de crédito será efetuado por meio de débito automático em fatura, consoante abaixo colacionado:

Desta forma, na data do vencimento do débito da fatura inadimplida o reclamante deveria possuir saldo em sua conta corrente para quitação da fatura e posteriormente ao pagamento poderia solicitar o cancelamento dos serviços.

Portanto, não há como acolher o pedido do autor no tocante a considerar exorbitante o valor negativado, visto que o inadimplemento de valor correspondente a cartão de crédito enseja em encargos com aplicação de multa e juros pelo não pagamento na data de vencimento.

Desse modo, a sentença que determinou
o recalculo do saldo devedor, tendo como base os critérios contratuais, posto que todos os termos e condições foram informados no momento da adesão do consumidor aos serviços prestados pela reclamada,
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ademais, como não restou demonstrada falha na prestação do serviço da reclamada ao não encaminhar boleto para pagamento da fatura do cartão de crédito, pois esta seria debitada em conta corrente, entendo que a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de sua inadimplência, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021